Tribunal: STF
Processo: Rcl 59450
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada M de Oliveira Advogados Associados, em face de decisão do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios nos autos do Processo nº 0703092-07.2022.8.07.0000, por equívoco na aplicação do tema 1142 da repercussão geral ao caso.



    Informa haver a princípio, interposto “agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo juízo de origem, a qual entendeu pela expedição de um único requisitório para pagamento dos honorários da fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença” (eDoc 1, p. 2).



    Relata haver teratologia na aplicação do Tema 1142 tendo em vista que o caso dos autos trata de questão diversa. No caso, “os recursos dos reclamantes objetivam atacar acórdão que afastou a possibilidade de separação dos honorários fixados na ação de conhecimento daqueles estipulados na fase de cumprimento de sentença, não obstante tratar-se de verbas que pertencem a causídicos distintos.” (eDoc 1, p. 7)



    Requer, liminarmente, a suspensão da tramitação do processo 0703092- 07.2022.8.07.0000e, no mérito a procedência da reclamação cassar a decisão reclamada.



    Em despacho de 05.05.2023, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 8).



    As informações foram prestadas (eDoc 14).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 15).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 25):



    “Reclamação constitucional. Pleito de fracionamento dos honorários. Alegação de equivocada aplicação do Tema 1142/STF para negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    Tese do Tema 1.142/STF: “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal”.



    Fundamentação do Acórdão atacado pelo recurso extraordinário, no sentido da impossibilidade de fracionamento dos honorários de sucumbência, mediante a expedição de requisitórios específicos, um em nome da sociedade de advogados (para pagamento dos honorários da fase de conhecimento) e o outro em nome do advogado peticionante (para pagamento dos honorários da fase de cumprimento de sentença). Correta aplicação do Tema 1142 à hipótese.



    Parecer pela improcedência da Reclamação.”



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC.



    Ao inadmitir o recurso extraordinário, alegando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. 



    Confira-se a ementa do acórdão reclamado (eDoc 4, p. 2):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STF (TEMA 1.142). ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.309.081/MA, paradigma do Tema 1.142, da lista de repercussão geral;



    II – Agravo interno não provido.”



    Colho do voto (eDoc 4, p. 4-6):



    "Razão não assiste ao agravante.



    No caso concreto, o tema controvertido que ensejou a aplicação do regime da repercussão geral diz respeito à possibilidade de fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário substituído (RE 1.309.081/MA – Tema 1.142).



    A ementa do representativo é a seguinte:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. Não se manifestou o Ministro Nunes Marques. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Não se manifestou o Ministro Nunes Marques. No mérito, por unanimidade, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria. Não se manifestou o Ministro Nunes Marques. (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 18/6/2021).



    Oportuna, ainda, a transcrição de trechos extraídos do voto condutor do paradigma, proferido pelo Ministro Relator Luiz Fux:



    (...) Ademais, sabe-se que a questão quanto à autonomia de o advogado executar seus honorários sucumbenciais de forma distinta e autônoma do valor principal da parte já se encontra pacificada no âmbito da eg. Corte Suprema (Tema 18). Contudo, a controvérsia a ser tratada aqui possui uma distinção clara (distinguishing), pois não afasta a possibilidade de execução autônoma do advogado, mas trata da (im)possibilidade de o advogado executar seus honorários da fase de conhecimento, arbitrados de forma global e exclusiva, em várias execuções individuais e de forma fracionada, como se fosse na fase de execução individual de sentença.



    (...) No que se refere ao mérito da controvérsia, releva notar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto dos Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário com Agravo 797.499 e nos Recursos Extraordinários 919.269, 919.793 e 930.251, todos de relatoria do Ministro Dias Toffoli, decidiu, por maioria, pela natureza una, indivisível e autônoma dos honorários advocatícios fixados de forma global sobre o valor da condenação, de modo que o fracionamento desse crédito único proporcionalmente ao percentual relativo a cada litisconsorte, viola o artigo 100, § 8º, da Constituição Federal.



    (...) Observo que referido entendimento tem sido aplicado igualmente nas hipóteses de ações coletivas, tal como no caso sub examine, de modo que se tem por vedada a possibilidade de execução fracionada dos honorários sucumbenciais do advogado, fixado na fase de conhecimento, em tantas execuções individuais quantas forem as partes substituídas.



    (...) Destarte, para os fins da repercussão geral, proponho a seguinte tese: Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal.



    No mesmo sentido, o decisum recorrido deste Tribunal de Justiça assentou que (ID 34773120):



    (...) Admitir o pleito dos agravantes seria o mesmo que admitir o fracionamento dos honorários de sucumbência, mediante a expedição de requisitórios específicos, um em nome da sociedade de advogados (para pagamento dos honorários da fase de conhecimento) e o outro em nome do advogado peticionante (para pagamento dos honorários da fase de cumprimento de sentença). Essa ação permitiria a alteração da modalidade de pagamento a ser efetuada pela Fazenda Pública – Precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV), representando afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.309.081/MA (Tema 1.142).



    Depreende-se, assim, que o acórdão impugnado, amparado na orientação sedimentada no Tema 1.142 pelo Colendo STF, reconheceu e afastou o risco de fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, em benefício da parte agravante.



    Acertada, portanto, a decisão agravada ao negar seguimento ao apelo extremo, tendo em vista o enquadramento da questão debatida no nobre recurso àquela descrita no representativo da controvérsia (artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil).



    Ademais, rever a conclusão firmada pela turma julgadora, nos moldes propostos pelo agravante, exigiria o reexame de matéria fática e do próprio mérito da decisão impugnada, o que não é permitido na via do agravo interno, não funcionando esta Presidência como instância revisora do órgão colegiado.”



    No julgamento do RE 1.309.081, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 1.1142 da repercussão geral, o Plenário desta Corte assentou que o crédito referente aos honorários advocatícios fixados em ação coletiva é uno e deve ser considerado em sua integralidade.



    Na mesma oportunidade, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal”.



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que, ao afastar tentativa de fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, a decisão reclamada se limitou a aplicar ao caso dos autos a tese prevalecente no âmbito desta Suprema fixada no referido paradigma. É o que se extrai do seguinte trecho do acórdão impugnado (eDoc 4, p. 5):



    “Admitir o pleito dos agravantes seria o mesmo que admitir o fracionamento dos honorários de sucumbência, mediante a expedição de requisitórios específicos, um em nome da sociedade de advogados (para pagamento dos honorários da fase de conhecimento) e o outro em nome do advogado peticionante (para pagamento dos honorários da fase de cumprimento de sentença). Essa ação permitiria a alteração da modalidade de pagamento a ser efetuada pela Fazenda Pública – Precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV), representando afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.309.081/MA (Tema 1.142)”.



    Como bem destacado pela Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, “o entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem não destoa do precedente qualificado desta Suprema Corte no Tema 1142/STF, uma vez que restou consignado que a pretensão dos reclamantes consiste em fracionar um único crédito, de titularidade de uma só pessoa, para recebimento em múltiplas ordens de pagamento, como forma de evitar o regime de precatórios”.



    Registre-se, ainda, que para se chegar a conclusão diversa da que alcançou o TJDFT, quanto a existência de situação de excepcionalidade apta a afastar a tese fixada no Tema 1.142 da repercussão geral, seria imprescindível reavaliar o material probatório constante dos autos, o que não é cabível em sede de reclamação. Logo, não há teratologia na aplicação do Tema de Repercussão Geral pelo Tribunal de origem.



    Assim, como já asseverado, o alegado desrespeito não restou configurado, pois a negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição da Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC, tal como assentado no ato reclamado. 



    Nesse sentido: 



    "AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de situação de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. A discussão posta nestes autos não diverge daquela analisada quando do julgamento do Tema nº 792 do rol da Repercussão Geral, razão pela qual o entendimento do Juízo a quo é consentâneo com a tese fixada no referido tema, a afastar a utilização da via reclamatória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento." (Rcl 55.124-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 15.03.2023)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente